Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-61.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800064-61.2022.8.14.0059

APELANTE: EDUARDO SANTA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800064-61.2022.8.14.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: EDUARDO SANTA ROSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º DO CP. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS NA OFENDIDA. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800064-61.2022.8.14.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: EDUARDO SANTA ROSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDUARDO SANTA ROSA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 129, §13º do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06 à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 17498540 p. 1-2) que no dia 18/01/2022,
o Recorrente ofendeu a integridade corporal de sua companheira LEILANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO com chutes e soco pelo corpo, além de lhe ferir com um terçado.

Em razão dos referidos fatos, o Apelante foi denunciado pelas condutas dos arts. 129, §13º, do CP c/c arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 17498574), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17498582 p. 1-9) pugnando

a absolvição por insuficiência de provas.

Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime imputado para contravenção penal de vias de fato. E, caso assim não se entenda, seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º do CP e concessão da gratuidade das custas recursais.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 17498586 p. 1-4) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 18193367 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 17498520 p. 4), o laudo de exame de corpo de delito (ID nº 17498521 p. 3) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 17498520 p. 12).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 17498521 p. 3).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Do pedido de desclassificação do crime para vias de fato:

Pleiteia o Apelante pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Adianto, que
não
lhe assiste razão.

Para que seja desclassificada a conduta requerida para contravenção penal de vias de fato, é necessário o preenchimento de alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a inexistência de ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos,
conforme restou demonstrado durante a instrução processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA

POR LAUDO PERICIAL
.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal;

II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo. (8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Logo, inaplicável a desclassificação, pois, como demonstrado, restou comprovada ofensa a integridade física da vítima.

3.

Da atenuante da violenta emoção – Lesão corporal Privilegiada:

Quanto ao pedido de reconhecimento da lesão corporal privilegiada, prevista art. 129, § 4º do Código Penal, tenho que não há como ser acolhido, conforme adiante se demonstrará.

De plano, constata-se que não há qualquer indício que corrobore a alegação de que a vítima teria esboçado qualquer reação contra o apelante, como espécie de “injusta provocação”, sendo tal versão completamente dissociada das demais provas dos autos.

Igualmente, não há qualquer indício de ter o recorrente agido impelido por motivo de relevante valor social, moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, motivo pelo qual
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da referida atenuante.

Nesse entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher – art.129, § 9º, do CP – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas em juízo pelo laudo do exame de lesão corporal e depoimento da vítima, que merece especial relevância em crimes de violência doméstica, via de regra praticados fora da vista de demais testemunhas -
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 129, DO CP (LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA) – IMPROVIMENTO – inexistência de suporte probatório para corroborar a alegação de agressões recíprocas, tampouco ter o réu agido impelido por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (4871418, 4871418, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-14). (GRIFEI).

Assim, a pretensão recursal não merece ser acolhida.

4.

Da Justiça Gratuita

Pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, o pedido é rejeitado.

Ante o exposto, pelas razões expostas acima,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024